Tribunal: CARF
Processo: 10410.002286/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.002286/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.419 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
MARCOS ANTONIO DE MELO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS
CLASSIFICADOS
INDEVIDAMENTE
COMO
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não havendo qualquer elemento de prova que contrarie as informações
prestadas pela fonte pagadora, resta manter a infração.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.002286/2010-70
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.419 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.002286/2010-70

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2007, às fls. 06 a 12, ciência em 25/03/10 (fl. 33), tendo sido apurada
omissão de rendimentos recebidos da Unimed no valor de R$ 33,60 e rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave no valor de R$ 20.510,62
do Ministério da Saúde e R$ 2.270,96 da Universidade Federal de Alagoas.
A restituição foi alterada para R$ 1.093,52 e o enquadramento legal constam na
Notificação.
O contribuinte impugnou o lançamento (fls. 02 a 05 - em 19/04/10), alegando, em
síntese, que os rendimentos da Universidade Federal de Alagoas e Ministério da Saúde
seriam isentos por moléstia grave. Lista os documentos para comprovar o direito à
isenção e cita decisões administrativas e judiciais.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DA
UNIMED.
Não tendo o contribuinte apresentado óbice contra essa infração, tal matéria se torna não
impugnada encontrando-se fora do presente litígio.
RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE COMO MOLÉSTIA
GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.419 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.002286/2010-70

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
Inicialmente cabe salientar que o contribuinte não apresenta nenhum óbice contra à
omissão de rendimentos recebidos da Unimed. Considera-se, então, tal matéria não
impugnada, encontrando-se fora do presente litígio.
Sobre as decisões administrativas trazidas ao processo pelo contribuinte, as mesmas não
se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aplicam a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. Cumpre esclarecer que a
eficácia de tais decisões limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas
no processo de que resultou a decisão.
Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de
lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente
momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm
sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda
que de natureza similar à hipótese julgada.
Assim, as mencionadas decisões administrativas não vinculam o entendimento da 1a
instância do julgamento administrativo-tributário, não estendendo seus efeitos ao
presente processo.
Também cabe informar que o entendimento exposto em decisões judiciais fica restrito
aos litigantes das respectivas ações, não se cogitando da extensão de seus efeitos
jurídicos ao presente caso.
Inclusive, a Jurisprudência dos Tribunais não integra o conceito de legislação tributária,
à luz dos arts. 96 e 100 do CTN, não vinculando o julgamento administrativo-tributário.
No que diz respeito aos rendimentos indevidamente considerados como isentos por
moléstia grave no valor de R$ 20.510,62 do Ministério da Saúde e R$ 2.270,96 da
Universidade Federal de Alagoas, é preciso destacar o que segue:
A legislação que trata de isenção do imposto renda aos portadores de moléstia grave, de
acordo os requisitos do artigo 6o, da Lei 7.713/88, com redação dada pelo art. 47 da Lei
no 8.541/92, a seguir transcrito:
“Art. 47 – No art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, dê-se ao inciso XIV
nova redação e acrescente-se um novo inciso de número XXI, tudo nos seguintes
termos:
Art. 6o - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
...
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em
serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma;)
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.419 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.002286/2010-70

...
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.”
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995, in verbis:
O artigo 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 dispõe:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto
no art. 6o, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
(Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
...
XXXV - quantia recebida a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas no inciso XII deste artigo, exceto as decorrentes de
moléstia profissional;
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municipíos, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se
relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Analisando-se os autos, verifica-se que:
1. O laudo do Ministério da Saúde de fl. 70 foi datado em 07/05/07;
2. O laudo do Ministério da Saúde de fls. 74 e 75 diz que a invalidez por neoplasia
maligna se deu em 14/05/07;
3. Comunicado de fl. 85 não se reveste da qualidade de laudo oficial;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.419 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.002286/2010-70

4. O laudo de fl. 86 não está assinado;
5. Documento de fls. 71 a 73 não identifica o órgão emitente;
6. Documentos de fls. 76 a 78 não são laudos oficiais;
Além desses documentos, restou demonstrado que:
1. O laudo médico oficial de fls. 83 e 84 confirma a neoplasia maligna em 13/01/07;
2. De acordo com os documentos de fls. 81 e 82, o contribuinte se aposentou pela
Universidade Federal de Alagoas em 06/02/07;
3. Conforme fl. 80, o impugnante se aposentou pelo Ministério da Saúde em junho de
2007;
4. Constam nos autos os comprovantes de rendimentos do Ministério da Saúde e
Universidade Federal de Alagoas de fl. 66 e as DIRF's das mesmas fontes pagadoras de
fls. 57 e 58;
Com fundamento no exposto, conclui-se que a doença isentiva deve ser acatada a partir
de janeiro de 2007.
Como a aposentadoria do Ministério da Saúde se deu em junho de 2007 e da
Universidade Federal de Alagoas em fevereiro de 2007, estão isentos do IR os
rendimentos recebidos do Ministério da Saúde nos meses de junho a dezembro de
2007 e da Universidade nos meses de fevereiro a dezembro de 2007.
A notificação de lançamento apurou as respectivas omissões daquelas duas fontes
pagadoras levando-se em conta as datas de aposentadoria acima citadas,
considerando corretamente como tributável o rendimento de R$ 20.510,62 (janeiro
a maio de 2007) do Ministério da Saúde e R$ 2.270,96 (janeiro de 2007) da
Universidade Federal de Alagoas.
Portanto, devem ser mantidas as respectivas omissões de rendimentos apuradas
pela fiscalização.

Doutrina e Jurisprudência reproduzidos no recurso

Em relação à jurisprudência e à doutrina reproduzidas na peça recursal, observo que não
se enquadram como norma complementar (art. 100 do CTN), motivo pelo qual não vinculam a
decisão deste colegiado.

Ademais, o artigo 506 do Código de Processo Civil estabelece que "a sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Assim, considerando que o
contribuinte não foi parte nos litígios julgados, não pode usufruir dos efeitos dessas decisões,
posto que os efeitos são "inter partes" e não "erga omnes".

Inconstitucionalidade da multa aplicada
Em relação ao argumento do recorrente de que é inconstitucional a multa de
ofício, por ser confiscatória, lembro que a este Conselho não é dado se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei, nos termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72 e da Súmula
CARF n° 2:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.419 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.002286/2010-70

Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 121
DF CARF MF
Original